Tribunal: TJES
Processo: 5011468-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011468-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IVANILDO LOPES FERRAO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Acerca do fato da acusação apenas mencionar os processos originários que ensejaram a expedição das guias de execução penal e as datas em que teria ocorrido os respectivos trânsitos em julgado, inexiste dúvidas de que a matéria não foi enfrentada pelo ora embargante por ocasião do julgamento do agravo em execução, tendo sido abarcada pelos efeitos da preclusão.

2.
“Inobstante a preclusão, observa-se que o recurso foi instruído com todas as peças obrigatórias e essenciais ao seu conhecimento e julgamento, tanto é que houve o seu conhecimento e provimento pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo”, razão pela qual não há falar em omissão no julgado.

3.
“A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado”. (STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.998.746; Proc. 2022/0120024-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/06/2022; DJE 27/06/2022).

4.
É inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso. Precedentes.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública Estadual na defesa de IVANILDO LOPES FERRÃO, em face do v. acórdão (id 4620172), da lavra desta egrégia Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, determinando que seja retificado o cálculo do livramento condicional do apenado, para que conste a fração de 1/1 em relação à totalidade das penas, inclusive os crimes comuns.

Em consequência de tal
decisum
, o recorrente opôs o presente recurso no qual consignou que o v. acórdão conteria o vício de omissão, eis que “os documentos referentes às informações essenciais dos autos do processo de execução penal não integram o instrumento recursal, o que prejudica a análise pormenorizada acerca dos fundamentos dos pedidos requeridos”.

No ponto, sustenta que a “acusação apenas menciona os processos originários que ensejaram a expedição das guias de execução penal e as datas em que teria ocorrido os respectivos trânsitos em julgado. Nesse sentido, observa-se que não integram o presente agravo as cópias de cada umas das guias de execução criminal expedida e o cálculo objeto da impugnação, documentos os quais são essenciais a análise da demanda”.

Afirma, ainda, que o v. acórdão seria contraditório, na medida em que “ao mesmo tempo que reconhece a existência condenação por crime comum transitado em julgado, nega o livramento condicional em relação a todos os crimes, com fundamento no art. 83, inc. V do Código Penal. Todavia, tal determinação, não considera a existência de condenação por crime comum”.

Pois bem. Sabe-se que o fundamento de validade para os aclaratórios se extrai do art. 619, do Código de Processo Penal, de onde se concebe que em face dos acórdãos proferidos poderão ser opostos embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nessa linha, o manejo do voto de relatoria proferido e, consequentemente, do v. acórdão embargado, demonstram,
concessa maxima venia
, a inexistência dos requisitos de omissão e de contradição arguidos, já que o mencionado aresto foi fruto de suficiente e motivada apreciação das teses jurídicas trazidas para os autos, tendo o embargante a evidente intenção de rediscutir o mérito da presente demanda.

Especificamente quanto ao fato da acusação apenas mencionar os processos originários que ensejaram a expedição das guias de execução penal e as datas em que teria ocorrido os respectivos trânsitos em julgado, inexiste dúvidas de que a matéria não foi enfrentada pelo ora embargante por ocasião do julgamento do agravo em execução, tendo sido abarcada pelos efeitos da preclusão.

E não é só. “Inobstante a preclusão, observa-se que o recurso foi instruído com todas as peças obrigatórias e essenciais ao seu conhecimento e julgamento, tanto é que houve o seu conhecimento e provimento pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo”, razão pela qual não há falar em omissão no julgado.

Acerca do alegado vício da contradição, inexiste dúvida que houve o devido enfrentamento da matéria no voto de relatoria, oportunidade em que assim restou consignado. Confira-se:

Ou seja, o delito que originou a Ação Penal nº 0000174-84.2013.8.08.0024, foi praticado após o trânsito em julgado da Ação Penal nº 0043593-33.2008.8.08.0024, que ocorreu em 27/05/2011. A partir de então, o apenado tornou-se reincidente específico em crime hediondo.

Nesse contexto, “ao tornar-se reincidente específico em crime hediondo, fez-se necessária a aplicação do art. 83, V, do CP, o qual veda a concessão do benefício ao apenado. Isso significa que ele, agora considerado reincidente específico, não faz jus ao benefício em qualquer hipótese, pois não pode se desvencilhar de uma circunstância pessoal que atinja a condenação como um todo. A reincidência, como circunstância de caráter pessoal, comunica-se a todas as penas impostas ao apenado, de maneira que o tempo total de pena a cumprir deve ser analisado com os patamares impostos pela reincidência específica em crime hediondo.”

Nesse ponto, entendo que razão assiste ao órgão ministerial.

Isso porque, embora reconheça a existência de posicionamentos divergentes na egrégia Segunda Câmara Criminal, comungo do referido entendimento atualmente encampado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nas hipóteses de condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário. Sendo inviável para concessão dos benefícios penais previstos na lei de execuções penais, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência.

Ademais, a unificação das penas resulta na soma dos percentuais individuais (artigo 111 da LEP) e consequente análise das circunstâncias pessoais do apenado, exigindo imediata atualização da guia de execução, com a aplicação de uma única fração de lapso temporal correspondente ao condenado reincidente, sem que isso represente violação de seus direitos constitucionais, em especial aos princípios da individualização da pena e da coisa julgada. (...).

Desse modo, mesmo que a reincidência seja reconhecida apenas em uma das condenações, uma vez adquirida pelo sentenciado deverá ser considerada no contexto da pena total unificada, por se tratar de uma condição pessoal do condenado, aplicando-se, então, no exame dos benefícios executórios, a fração mais grave, motivo pelo qual os argumentos da defesa, nesse ponto, não merecem prosperar.

Lado outro, há ainda que se considerar que se está aqui diante de reincidência específica em crime hediondo – sendo a primeira condenação referente aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico a segunda novamente de tráfico de drogas e de falsa identidade, conforme se infere do art. 5º, XLIII, da Constituição da República.

Assim sendo, é vedada a concessão do benefício do livramento condicional no presente caso, diante da expressa proibição constante no artigo 83, inciso V (in fine), do Código Penal.

No ponto, importante asseverar que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.” (STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.998.746; Proc. 2022/0120024-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/06/2022; DJE 27/06/2022).

In casu
, conforme descrito nas contrarrazões ofertadas pela douta Procuradoria de Justiça, “ressoa evidente que o recorrente, sob a falsa premissa de sanar vícios ocorridos no julgamento do ‘Agravo de Execução’, objetiva na verdade rediscutir os critérios e os elementos que os doutos Desembargadores que integram esta Colenda Câmara levaram em consideração para, à unanimidade, dar provimento ao recurso do Parquet, o que não é possível nessa via recursal, consoante entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça”.

Isso porque, os embargos de declaração, como já dito, só podem ser manejados em caso de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não sendo sucedâneo de outro recurso.

Assim, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência, a via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Desse modo, é inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso, com a alteração do conteúdo da decisão objurgada, para que o resultado se volte aos interesses do embargante. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - 1. Manifestação, sem contradição, sobre a impossibilidade de absolvição - autoria delitiva apontada no voto - rediscussão de questão já decidida - matéria prequestionada - 2. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal improcedente. 1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela. A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores. 3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

(...). II - Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

(...). 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

À luz do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)